Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI no 14.181/2021). PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DO JUIZADO ESPECIAL (LEI no 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o pedido do autor não é compatível com o rito do Juizado Especial, haja vista sua pretensão referir-se à lei especial do superendividamento (Lei no 14.181/2021). Em seu recurso, o recorrente arguiu preliminar de Gratuidade de Justiça. No mérito, afirma que sua pretensão difere da repactuação de dívidas, na medida que pretende tão somente o cancelamento da autorização do débito em sua conta corrente, conforme permissivo dos arts. 6o e 7o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 64595946).
II. Questão em discussão
3. Necessidade de ajuizamento de ação de repactuação de dívidas sob o rito ordinário.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Defiro ao autor/recorrente os benefícios da Gratuidade de Justiça, pois socorre-se ao Judiciário por se encontrar superendividado, com privação da sua renda, sendo que o indeferimento pode prejudicar o acesso à Justiça.
6. O pleito recursal não merece guarida, pois a alegação de que sua pretensão limita-se ao pedido de cancelamento dos descontos em conta corrente, é relacionado às medidas de prevenção e tratamento do superendividamento. Tanto o é que o art. 54-A do CDC, acrescido pela referida lei assim dispõe:
‘Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.
§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.
7. Registra-se que constou explicitamente do contrato a autorização para débito em qualquer espécie de conta de titularidade do consumidor (cláusula décima terceira, ID 64595933).
8. Portanto, uma vez que a dívida questionada se refere a cédula de crédito ID 64595933, na qual foram repactuados treze contratos de empréstimo consignado, é latente a situação de superendividamento do autor/recorrente, sendo a medida adequada o procedimento especial incluído pela Lei 14.181/2021. Pois, apenas o cancelamento da autorização do débito em sua conta corrente não diminuirá a sua dívida, haja vista que a demora na quitação dos débito prolongará a situação de endividamento do consumidor, dando a falsa impressão de que possui margem em sua renda.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.